Tribunal: STF
Processo: HC 214297
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, destaca-se o fundamento adotado pelo Juízo da execução no sentido de que o “sentenciado foi condenado pela prática de crime considerado hediondo e, portanto, não faz jus ao benefício pretendido, nos termos do artigo 2º, inciso I, do Decreto nº 9.706/2019”.



    3. Consoante assentou o Tribunal de origem, “é entendimento já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, que o instituto do indulto não pode ser estendido aos condenados por crimes hediondos, por expressa vedação constitucional (art. 5º, XLIII, da CRFB) e legal (art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90), neste ponto encontrando limite, portanto, a competência privativa do Presidente da República para a definição dos critérios para a concessão do referido benefício”.



    4. A fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, ao considerar que “o Estado é responsável e garante ao [sentenciado] o tratamento adequado”, também está em alinhada com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o HC 196.106-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.